Tribunal: TJMT
Processo: 1037514-50.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037514-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (ADVOGADO), WEVERTON DE PAULA OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 053.775.921-23 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (IMPETRANTE), PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOUZA - CPF: 617.777.353-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA – INADMISSIBILIDADE – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLURALIDADES DE ACUSADOS – PECULIARIDADE DO CASO – DELONGA DA MARCHA PROCESSUAL NÃO IMPLICA DA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – TRÂMITE ACEITÁVEL DA INSTRUÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ, consolidou entendimento que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/12/2019).

Logo, eventual delonga na instrução processual não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade, devendo considerar a particularidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Weverton de Paula Oliveira Gonçalves
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 24/07/2024, em tese, pela prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico (art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006).

Expõe que o beneficiário foi denunciado, consoante consta nos autos n. nº1012859-82.2024.8.11.0042, com tramite na 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Relata que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 12/12/2024, onde ocorreu o interrogatório dos 02 (dois) réus. Logo, ao momento em que o réu (paciente) foi interrogado, o mesmo confessou a autoria delitiva, mas negou integrar em organização criminosa.

Aduz que após o encerramento da audiência de instrução e julgamento, o
parquet
requereu que fosse juntada as mídias, com os materiais dos aparelhos telefônicos apreendidos com os dois acusados, sendo fixado um prazo de 48 horas para que fossem colacionados nos autos as mídias. Contudo, somente no dia 17/12/2024, a Secretaria da respectiva vara requereu a devida juntada. Posteriormente, em 19/12/2024, fora informado pela POLITEC que o relatório da Ordem de Serviço nº 2024.9.48510 encontra-se em andamento para conclusão.

Sustenta que com o início o recesso forense, a tramitação processual foi suspensa, impossibilitando o andamento célere do feito, especialmente, em um período tão extenso de inatividade dos Tribunais. Desse modo, resta configurado o constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para prolação da sentença, violando ao princípio da duração razoável do processo.

Pondera que, embora seja legitimo o recesso forense, não pode ser considerada justificativa para a manutenção da prisão preventiva por tempo indefinido, especialmente, quando não é provocado pelo acusado.

Alega que ausentes os elementos novos que possa justificar a continuidade da custódia cautelar, manutenção de tal medida se mostra desproporcional diante da demora processual ocasionada pelo recesso forense.

Com base em tais considerações, requer seja concedida a
liminar
, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente
Weverton de Paula Oliveira Gonçalves
, expedindo alvará de soltura, para que possa aguardar a instrução processual em liberdade. (Id. 261024162)

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Weverton de Paula Oliveira Gonçalves
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

De início, ressalto que a concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.

Primeiramente, vale ressaltar que
apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Nessa linha intelectiva:

“[...] A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. In casu, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus (quatro) e defensores distintos. [...](N.U 1013679-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

Assim, vejamos as informações prestadas pela autoridade judiciária, para melhor compreensão ao caso,
in verbis
:

“[...]
O paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 26 de julho de 2024, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006. A denúncia foi recebida por este juízo em 18 de outubro de 2024. Além do paciente, consta como corréu Pedro Henrique Pereira Souza, também denunciado pelos mesmos crimes.

Os fatos apurados indicam que o paciente participava de um esquema de tráfico de entorpecentes, incluindo substâncias como maconha, haxixe, comprimidos de ecstasy (MDA) e refis de vaporizadores contendo THC líquido, encontrados em sua posse. As apreensões detalhadas são as seguintes: maconha tipo Skank, em quantidade de 2,670 kg em pedaços grandes e 850 g em porções menores; haxixe, em quantidade de 2,790 kg; 120 comprimidos de ecstasy (MDA); e 116 unidades de refis de vaporizadores contendo THC líquido.

A instrução criminal foi concluída em 12 de dezembro de 2024, data em que foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus.

O processo encontra-se atualmente pendente apenas da juntada do laudo pericial referente aos dados extraídos dos celulares apreendidos, para que sejam encaminhados as partes para apresentação dos memoriais finais. A Delegacia Especializada em Repressão a Entorpecentes informou que o referido laudo está em elaboração e que sua conclusão será encaminhada ao juízo. Neste sentido, informo que foi determinado nesta data que a conclusão e remessa do laudo sejam realizadas no prazo máximo de cinco dias.

Por fim, informo a Vossa Excelência que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 24 de julho de 2024, decisão fundamentada na gravidade concreta dos fatos, especialmente a expressiva quantidade de drogas apreendidas e os indícios de associação criminosa. A manutenção da prisão preventiva tem como fundamento a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a prevenção de eventual reiteração delitiva, conforme documentos anexos.

São essas as informações prestadas a Vossa Excelência. Coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos necessários. Colho do ensejo para renovar a Vossa Excelência meus sinceros votos de elevada estima e distinto apreço.” (Id. 262261280)

No presente
writ
, o impetrante alega que há excesso injustificado de prazo formação de culpa, tendo em vista que o paciente se encontra segregado aproximadamente 07 (sete) meses sem encerramento da instrução processual.

Ao compulsar os autos originários,
não se constata de plano a tese de excesso ilegal de prazo
, eis que a audiência para interrogatório do réu foi realizada no dia 16/12/2024, aguardando-se laudo técnico referente aos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, evidenciando
que a instrução processual vem sendo impulsada de forma aceitável.

Desse modo, levando em consideração a informação acima transcrita, denota-se que o processo se encontra em trâmite regular, tendo em vista a pluralidade de acusados, circunstância, que, por si só exige a realização de inúmeros atos processuais que, por certo, contribuem para a demora no desfecho da instrução processual.

Logo, eventual delonga na instrução processual não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Assim, diferente do que afirma a impetração, inexiste o flagrante constrangimento ilegal decorrente inércia ou demora injustificada por parte da autoridade judiciária para formação de culpa, caracterizando somente se a dilação processual não for justificável, o que não restou evidenciado no presente caso.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Weverton de Paula Oliveira Gonçalves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025